Tribunal: STF
Processo: RHC 50301
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-05
Data de publicação: 1972-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A LIBERDADE DO PACIENTE, ATÉ NOVA
DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI, EM FACE DE DILIGENCIA
COMPLEMENTAR QUE IMPORTA EM EXCESSO DE PRAZO E TORNA ARBITRARIA A
PRISÃO. INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.